Tribunal: STF
Processo: RE 240317
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DAS ALEGAÇÕES
ANTERIORES.
1.      Os presentes embargos são mera reiteração dos
anteriores. Não há contradição, obscuridade ou omissão a
sanar.
2.      Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da
parte, não configura negativa de prestação
jurisdicional.
3.      Embargos de declaração rejeitados com aplicação
de multa aos embargantes de 1% sobre o valor da causa.